Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM CURSO. NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de contratos coletivos de plano de saúde, tanto a estipulante do benefício quanto a operadora de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço e por isso respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios estende-se à falha na prestação dos serviços em prejuízo ao consumidor relativamente a problemas na rescisão do contrato, facultando-se ao credor/consumidor demandar judicialmente contra um, alguns ou todos os responsáveis pelo fornecimento do serviço, não havendo imposição de litisconsórcio passivo necessário.
3. Não tendo a operadora do plano de saúde se desincumbido de seu ônus de comprovar a notificação da beneficiária quanto à rescisão contratual, ela deverá reparar os danos advindos do ato ilícito, com o restabelecimento do plano de saúde.
4. No julgamento do REsp 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
5. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento em curso de usuário com doença grave, até a alta, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.
6. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
7. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ser fixado, sucessivamente: sobre o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais quando houver; sobre o valor da causa, se não for muito baixo ou; quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.